Tribunal: STF
Processo: HC 214898
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 734.232/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE TATUAGEM EM AMBIENTE PRISIONAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ATIPICIDADE: INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior (‘é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’). In casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os fundamentos que ensejaram o não conhecimento da impetração.



    2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)



    3. Nos termos do art. 50, VI, da LEP, constituem falta grave: VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. E segundo o art. 39, II e V, da mesma lei, constituem deveres do executado: II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se e V- execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.



    4. Não há nenhuma ilegalidade na tipificação da conduta praticada pelo paciente como falta grave notadamente porque, conforme assentado no procedimento administrativo disciplinar, o executado já havia sido instruído a respeito da proibição de realização de novas tatuagens no ambiente prisional quando deu entrada no presídio, pelo que descumpriu regulamento do estabelecimento prisional de que tinha conhecimento, configurando o ato de desobediência. Ademais, gerou risco, com sua conduta, de disseminação de doenças no presídio.



    5. Em situação em tudo semelhante à posta nestes autos, esta Corte entendeu que a realização de tatuagem em ambiente prisional configura falta grave. Precedentes: Habeas Corpus n. 681.794/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 14/12/2021; Habeas Corpus n. 689.601/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 05/10/2021; Habeas Corpus n. 684.521/SP, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), DJe de 23/09/2021; REsp n. 1.954.909/SP, Rela. Mina. LAURITA VAZ, DJe de 16/09/2021; Habeas Corpus n. 688.523/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 23/08/2021; Habeas Corpus n. 643.644/SP, DJe de 30/06/2021.



    6. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido de que a eventual análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita. Precedentes.



    7. Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 2).



    A defesa argumenta o seguinte:



    “[...] a realização de auto tatuagem não é considerado ato de indisciplina, como erroneamente aduzido pelo M.M juiz: ‘No mérito, conforme oitivas realizadas nos autos do procedimento administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando, comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado se tatuou dentro da Unidade, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário.’ 



    13. Com a devida vênia, a conduta praticada pelo paciente é atípica, pois não se adéqua à infração disciplinar de natureza grave prevista no artigo 50, VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, da LEP, pois não configura inexecução das ordens recebidas ou desobediência a servidor, tampouco encontra expressa previsão em qualquer outra hipótese legal de falta disciplinar de natureza grave, pelo contrário, é rechaçada por maioria das Câmaras Julgadoras do e. TJ/SP, conforme colacionamos abaixo.



    14. Importante ressaltar que o paciente não foi encontrado na posse de qualquer instrumento ou petrecho utilizado para confecção de tatuagem. Com efeito, a diretoria do estabelecimento prisional não possui competência legislativa para criar novas faltas disciplinares graves” (pág. 4 da petição inicial).



    Mais diante, sustenta que,



    “[...] em relação a perda de 1/3 dos dias remidos, saliento que o decisum impugnado não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, haja em vista que o magistrado sequer apontou elementos concretos, se limitando a aduzir: 



    ‘No que se refere à quantidade de dias remidos e a remir a serem declarados perdidos, levando-se em conta a gravidade da conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se impõe no caso concreto para a repressão e prevenção de novas infrações disciplinares.’ 



    5. Excelência, o decisum não demonstra qualquer afinidade com o princípio ressocializador da pena, pois o próprio agravante confessou a realização da tatuagem, bem com o que o ato sequer envolveu terceiros, ou causou qualquer tipo de desordem na unidade prisional.



    6. A perda deste montante se mantida, despreza todo o esforço vindouro e já realizado pelo agravante, devendo a fração correta a ser utilizada, caso aplicada, observar o mínimo legal, ou seja, de 1/6 dos dias remidos” (pág. 8 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “1. Seja Absolvido da falta grave homologada pelo M.M. juiz do DEECRIM UR5, já em Sede Liminar, por atipicidade da conduta, em virtude da jurisprudência extremamente majoritária do E. TJ/SP, bem como pelo princípio da legalidade e taxatividade, norteadores do ordenamento jurídico pátrio; 



    2. Subsidiariamente, seja desclassificada a conduta para falta disciplinar de natureza média ou leve, visto se tratar de ato que não se coaduna com o rol taxativo exposto no art. 50 da LEP.



    3. Subsidiariamente, não seja declarado a perda dos dias remidos, ou caso haja sanção neste sentido, que observe a fração mínima legal de 1/6, ante a fundamentação abstrata do magistrado, que sequer apontou elementos do caso concreto para justificar a desrazoabilidade do montante aplicado.



    4. Se for o caso, conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, caput e § 2º, do CPP9 , para os mesmos fins” (págs. 9-10 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido manteve a decisão monocrática proferida pelo Ministro relator que apresentou as seguintes circunstâncias fáticas envolvidas no caso para manter a falta grave imposta ao recorrente:



    “[...]



    Da falta grave 



    Busca-se, nos autos, a absolvição de falta grave, consubstanciada em realizar tatuagem no ambiente prisional, imposta a executado após a devida realização de procedimento administrativo disciplinar em que foi acompanhado de advogado, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta média. 



    O Juízo das execuções reconheceu a falta grave pelos seguintes fundamentos: 



    ‘Inicialmente, verifica-se que ainda não houve a prescrição da pretensão punitiva da respectiva falta disciplinar, uma vez que para sua ocorrência, deve ser considerado o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, que é de três anos (art. 109, inciso VI, do CP). Desta feita, sendo perceptível que não transcorreram três anos da ocasião da falta até a presente decisão judicial, não se vislumbra a aludida prescrição. 



    Conveniente, também, ressaltar que o procedimento administrativo disciplinar, que apurou a falta, seguiu os ditames legais e regulamentares. A portaria de instalação descreveu suficientemente o fato ocorrido e lhe atribuiu um enquadramento inicial. O sentenciado foi devidamente cientificado e foi assistido por Defensor, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, nota-se que, na esfera administrativa, o diretor técnico infligiu a sanção disciplinar pautando-se no relatório realizado pela autoridade sindicante, o qual fora utilizado como fundamento da decisão. Portanto, não foram constatadas quaisquer nulidades. 



    Em oitiva, o sentenciado declarou que os fatos narrados na comunicação de evento são verdadeiros. Informou que se auto tatuou e depois descartou a máquina no vaso sanitário (fls. 203/204). 



    No mérito, conforme oitivas realizadas nos autos do procedimento administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando, comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado se tatuou dentro da Unidade, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário. 



    Imprescindível, também, ressaltar que as declarações dos funcionários da unidade merecem credibilidade, não havendo indicação de motivos para que incriminassem falsamente o faltante. 



    No caso dos autos, não há que se cogitar, pois, a hipótese da desclassificação do grave ato de indisciplina praticado como falta disciplinar de natureza média. Portanto, restou comprovado que, com sua postura, o reeducando praticou as condutas descritas nos artigos 50, VI, c/c 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal e artigo 89, III, do Regime Interno Padrão’. 



    Conforme se depreende, a instância ordinária concluiu, após a instauração e conclusão do devido procedimento administrativo disciplinar, com fulcro na análise das provas produzidas, que o sentenciado confeccionou tatuagem durante o cumprimento de sua reprimenda, sendo que já havia sido informado da proibição de fazer novas tatuagens quando ingressou no presídio, conforme ele mesmo admitiu ao ser ouvido no PAD (cfr. Termo de Declaração e-STJ fls. 217/218), quando afirmou ‘Que se arrepende de suas atitudes, e tinha ciência que poderia acarretar em uma falta disciplinar’. 



    Sobre a configuração de falta grave, a Lei de Execuções Penais consigna: 



    Art. 39. Constituem deveres do condenado: 



    (…)



    II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; 



    (…)



    V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; 



    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: 



    (…)



    VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 



    Aplicados os dispositivos legais acima mencionados ao caso concreto, vê-se que não há nenhuma ilegalidade na tipificação da conduta praticada pelo paciente como falta grave, notadamente porque, conforme assentado no procedimento administrativo disciplinar, o executado já havia sido instruído a respeito da proibição de realização de novas tatuagens no ambiente prisional quando deu entrada no presídio, pelo que descumpriu regulamento do estabelecimento prisional de que tinha conhecimento, configurando o ato de desobediência. Ademais, a par de ter se utilizado de material perfurocortante para a realização da tatuagem que alega ter sido feita por si mesmo, gerou risco, com sua conduta, de disseminação de doenças no presídio. 



    Ressalto que, em situação em tudo semelhante à posta nestes autos, esta Corte entendeu que a realização de tatuagem em ambiente prisional configura falta grave. Consultem-se, a propósito, entre outros, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 681.794/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 14/12/2021; Habeas Corpus n. 689.601/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 5/10/2021; Habeas Corpus n. 684.521/SP, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.954.909/SP, Rela. Mina. LAURITA VAZ, DJe de 16/9/2021; Habeas Corpus n. 688.523/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 23/8/2021; Habeas Corpus n. 643.644/SP, DJe de 30/6/2021. 



    Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido de que a eventual análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita. 



    Nessa linha, os seguintes julgados: 



    […]



    Desta forma, não se vislumbra, in casu, a existência de flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus” (págs. 6-11 do eletrônico 2; grifos meus e no original).



    Nessa perspectiva, a Segunda Turma desta Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); e que “A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus” (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […]



    2. In casu, o paciente, em sede de execução penal, teve homologada a prática de falta disciplinar de natureza grave e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, tendo o Superior Tribunal de Justiça consignado que ‘o exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede’, bem como que a ‘análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita’ e ‘a despeito da alegação de que, em situações análogas, as instâncias ordinárias teriam desclassificado a falta grave para falta disciplinar de natureza média, não é possível estender o mesmo entendimento ao caso dos autos, pois, conforme já esclarecido, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível, portanto, pela via estreita do writ’.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO” (RHC 187.585 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. NEGATIVA DE ROMPIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes.



    2. Avançar nas alegações postas no recurso, sobre o rompimento ou não do sistema de monitoração eletrônica, revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressupor o revolvimento de fatos e provas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 135.554 AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    No mais, como visto, o acórdão questionado não examinou a proporcionalidade da perda de 1/3 dos dias remidos.



    Assim, o não enfrentamento dessa questão pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame dela por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    […]. 



    III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Isso posto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (RISTF, art. 192 combinado com o art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator